Tribunal: TJMT
Processo: 0007520-78.2018.8.11.0040
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007520-78.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOSE DE JESUS HERRERA - CPF: 568.759.591-00 (VÍTIMA), GILMAR ANGELO DA SILVA - CPF: 759.838.851-20 (VÍTIMA), JOAO FRANCISCO PEREIRA GUIMARAES - CPF: 059.153.731-19 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO FRANCISCO PEREIRA GUIMARAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 157, § 2°, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL – 1) REVISÃO DA APLICAÇÃO DA PENA – POSSIBILIDADE – AFASTADA NA PRIMEIRA FASE A VALORAÇÃO NEGATIVA ATRIBUÍDA AOS VETORES DA PERSONALIDADE DO AGENTE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – REDUÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – CULPABILIDADE – FIXAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DE REPROVABILIDADE – PREMEDITAÇÃO – CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO – 2) RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – ATENUANTE NÃO UTILIZADA PARA A CONDENAÇÃO – 3) PENA PROVISÓRIA REDIMENSIONADA – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – 4) DECOTE DA MAJORANTE PREVISTA NO INCISO III, § 2°, ARTIGO 157, DO CÓDIGO PENAL – IMPROCEDÊNCIA – CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A culpabilidade, como circunstância judicial, deve ser analisada em sentido lato, e entendida como o grau de censura social que incide sobre o agente e sobre o fato cometido.

O Enunciado Orientativo n. 49 deste E. Tribunal de Justiça dispõe que
“a premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa
.

‘Conforme destacam Alberto Silva e Juliana Belloque, o conceito de personalidade não é um conceito jurídico, mas explorado por outras áreas do saber (psiquiatria, psicologia e antropologia) e incorporado pelo direito. ’ (Apud. CARVALHO, Salo de. Penas e Medidas de Segurança no Direito Penal Brasileiro: fundamentos e aplicação judicial. Pág. 369. São Paulo: Saraiva, 2013).

É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em afastar a incidência da atenuante da confissão espontânea nas hipóteses em que a confissão não concorreu para a condenação do réu. Precedentes STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0007520-78.2018.8.11.0040

APELANTE: JOAO FRANCISCO PEREIRA GUIMARAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
João Francisco Pereira Guimarães
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, ID. 21149995 a 21149995, que nos autos da ação penal n. 0007520-78.2018.8.11.0040 (Código 196243),
julgou procedente
a denúncia para condená-lo como incurso nas sanções do
artigo 157, § 2°, inciso III (vítima em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância), do Código Penal,
à pena de
07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto (CP, art. 33, § 2°, “b”), cumulada com
50 (cinquenta) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo nacional vigente.

A denúncia descreve a conduta delitiva nos seguintes termos, ID. 28051498 a 28076450:

“Consta no referido procedimento investigatório que, no dia 16 de julho de 2018, por volta das 17h00min, Rua Carlota, Bairro Centro, atrás da Loja Martinello, nesta cidade de Sorriso/MT, o denunciado
JOÃO FRANCISCO PEREIRA GUIMARÃES subtraiu coisa alheia móvel, para si ou para outrem, mediante grave ameaça, consistente em um envelope contendo o valor aproximado de R$ 15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais)
pertencente à empresa Eletromar Móveis Eletrodomésticos Ltda., tendo como vítimas
José de Jesus Herreira
e
Gilmar Ângelo da Silva
.

Ressai dos autos que, nas circunstâncias de tempo e lugar sobreditas, a equipe da Policia Militar recebeu informações via COPOM, narrando que, um indivíduo havia praticado um crime de roubo contra funcionários da empresa Eletromar Moveis Eletrodomésticos, no momento em que iriam adentrar em um caminhão da loja, para fazer o depósito bancário do montante de R$ 15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais).

Segundo extrai-se do caderno investigativo, nas condições de tempo e local supracitado, o denunciado JOÃO FRANCISCO, utilizando-se de uma bicicleta de cor azul, aproximou-se das vítimas e as abordou com uma das mãos por debaixo da camisa, simulando estar armado, momento em que exigiu:
“Me passa o dinheiro, passa o dinheiro”.

Consta que, após os ofendidos entregarem o dinheiro, o increpado JOÃO evadiu-se do local com o res furtiva e, em direção a Avenida Brasil.

Posteriormente, os Policiais Militares munidos de tais informes, diligenciaram até o local, sendo que, na Avenida Mario Raiter, próximo a área verde, lograram localizar o indigitado JOÃO FRANCISCO, com as mesmas características físicas e vestimentas passadas pela denúncia.

Subsequentemente, ao perceber a presença da guarnição, o denunciado empreendeu fuga em direção a uma mata, onde desvencilhou-se do envelope que fora roubado e continuou a fuga, sendo então acompanhado pelos os Policiais diligentes e capturado em seguida.

Ulteriormente, o increpado JOÃO FRANCISCO, ao ser indagado pela guarnição, confessou ter praticado o crime, mediante grave ameaça contra as vítimas, simulando estar armando, levando a mão sob a camisa, para que entregassem a res
furtiva
e, conforme Boletim de Ocorrência fls. 32/35 do IP.

Urge consignar que, em sede de delegacia de polícia, a vítima
José de Jesus
reconheceu categoricamente o denunciado
JOÃO FRANCISCO
como o autor do roubo, perpetrado em desfavor a empresa Eletromar Móveis Eletrodomésticos, bem como reconheceu os objetos subtraídos, consoante Termo de Reconhecimento de Pessoa de fl. 15 do IP e Termo de reconhecimento o objeto fl. 11 do IP.

Ante o exposto, denuncio
JOÃO FRANCISCO PEREIRA GUIMARÃES
como incurso no artigo 157, § 2°, inciso III, do Código Penal. Requerendo que, recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, citando-se o denunciado, ouvindo-se, oportunamente, as arroladas e prosseguindo-se nos demais atos processuais até a final sentença condenatória. (...).”

Nas razões recursais, ID. 21150453 a 21151484, o defensor público sustenta a necessidade de redução da pena-base para o mínimo legal, sob argumento de que a exasperação ocorreu com fundamento premeditação presumida, sem apoio em elementos concretos, aduz, ainda, que a premeditação não foi descrita na denúncia, violando o princípio da congruência. Requer seja afastada a valoração negativa atribuída aos vetores da personalidade e das circunstâncias do delito.

Na segunda fase do processo dosimétrico, pugna pela aplicação da atenuante da confissão, bem como seja aplicada na fração de 1/6 (um sexto).

Por derradeiro, requer o afastamento da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2°, inciso III, do Código Penal, sustentando que não há nos autos provas concretas de que o réu tinha conhecimento de que se tratava de transporte de valores.

Em contrarrazões o Ministério Público pugna para que seja improvido o recurso, ID. 21151485 a 21151486.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo
desprovimento
do recurso, ID. 28047982.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO FRANCISCO PEREIRA GUIMARAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ao compulsar os autos verifica-se que o sentenciante fixou a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão por entender que os vetores da culpabilidade, da personalidade e das circunstâncias do crime são desfavoráveis, justificando a exasperação da reprimenda acima do mínimo legal.

Confira-se, ID. 21149995:

“ (...) I – DA PENA DE RECLUSÃO.

O preceito estatuído pelo tipo penal do art. 157, do CP, estipula pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, para a adequação típica direta sub examine.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à
culpabilidade
,
o réu agiu de forma premeditada, merecendo sua conduta, no caso, maior reprovação.
O acusado não é portador de maus
antecedentes
, na esteira da súmula 444/STJ, em que pese possuir várias ações penais por crimes graves em seu desfavor. Não há nos autos elementos para avaliar a
conduta social
do agente
. Por outro lado, diante da recém maioridade penal adquirida e da ficha de antecedentes em anexo, conclui-se que sua
personalidade

é voltada a prática de crimes de grande potencial ofensivo
. As
circunstâncias

pesam em desfavor do acusado, eis que o crime fora praticado no centro da cidade, em horário de grande movimento de pessoas, o que demonstra a periculosidade do agente
. Os
motivos
são comuns à espécie. O fato praticado não originou
consequências
para a vítima que desbordem do tipo penal. No que se refere ao
comportamento da vítima
, tenho que esta não contribuiu para a realização da conduta em apreço.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma,
fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão.

Não se observa agravante a ser considerada.
Deixo de aplicar a atenuante da confissão espontânea, pois o depoimento do acusado não fora utilizado para fundamentar a condenação.
Aplico em favor do agente atenuante da menoridade relativa, razão pela qual atenuo a pena
em 03 (três) meses, fixando-a provisoriamente em 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Aumento a pena do acusado na razão de um terço, em razão da majorante prevista no inciso III, do §2o, do artigo 157, e a míngua de causa de diminuição de pena, resta está fixada de modo definitivo fixada em 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

II – DA PENA DE MULTA.

Diante da dosimetria alhures, conforme regra dos artigos 49 e 60, ambos do CP, condeno o acusado ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa no importe de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente, devido à situação econômica do réu.

III – DISPOSIÇÕES FINAIS.

Fixo o regime inicial
SEMIABERTO
, na esteira do que dispõe o artigo 33, §2o, “b”, do CP.

Ausente o requisito objetivo previsto no inciso I, do art. 44, do CP, deixo de substituir a pena ora imposta por pena restritiva de direitos.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, máxime porque fixado o regime semiaberto.

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA, colocando-se o réu em liberdade,
se por outro motivo não estiver preso.
(...).” [Grifo].

Pois bem. É sabido que a
culpabilidade
, como circunstância judicial, deve ser analisada em sentido
lato
, e entendida como o grau de censura social que incide sobre o agente e sobre o fato cometido, exatamente como ocorreu no caso destes autos.

O Enunciado Orientativo n. 49 deste E. Tribunal de Justiça dispõe que “
a premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”,
não sendo necessária sua descrição explicita na denúncia, desde que tal conclusão possa ser extraída da narrativa fática, corroborada pela prova judicializada.

Por oportuno, visando evitar tautologia, transcrevo os fundamentos utilizados pelo sentenciante para reconhecer a materialidade e autoria delitivas:

“ (...) Cuida-se de ação penal pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em desfavor JOÃO FRANCISCO PEREIRA GUIMARÃES, imputando-lhe a prática do crime descrito no artigo 157, §2o, III, do Código Penal.

No que pertine à materialidade delitiva, tenho que a mesma resta devidamente demonstrada através do termo de exibição e apreensão (fl.12), termo de reconhecimento de objeto (fl.18), auto de entrega (fl.19) e fotografia de fl.20.

De outro giro, no que se refere à autoria delitiva, verifica-se, no caso dos autos, que na fase policial, houve o reconhecimento do réu, por parte do funcionário da empresa que estava na posse do dinheiro subtraído, apontando o mesmo como autor do crime apurado (fl.21).

Por outro lado, sob o crivo do contraditório,
José de Jesus Herrera, funcionário da empresa proprietária dos valores subtraídos, contou que por volta das 05 horas estava saindo para ir ao banco, sendo que de praxe, vai de caminhão, que estava estacionado aos fundos da loja, e quando abriu a porta para entrar no veículo, “ele me abordou”, segundo os dizeres da testemunha, segurando a caixinha cujo conteúdo era a res furtiva. Além disso, informou que o agente criminoso simulou estar portando uma arma de fogo, colocando a mão dentro da camiseta, dizendo a todo tempo para não reagir e entregar o dinheiro, ocasião em que tomou a caixa da mão da testemunha e empreendeu fuga de bicicleta.

Confirmou que reconheceu o réu como autor do crime.

No mesmo sentido é o depoimento da testemunha Gilmar Ângelo da Silva, que também é funcionário da empresa proprietária dos valores subtraídos, pois este dirigia o caminhão estacionado aos fundos da loja, presenciando a ação criminosa.

De outro turno, os policiais militares Marcelo Câmara da Silva (fl.104) e Jeverson Pereira Reinheimer (fl.105), declararam, em epítome, que participaram das diligências que culminaram na prisão em flagrante do réu, ocasião em que deram ordem de parado ao mesmo, sendo que o mesmo se desvencilhou do envelope subtraído, empreendendo fuga, mas lograram êxito em capturá-lo.

Ainda, disseram que reconheceram as características físicas do suspeito passadas pelo rádio, assim como as roupas que o agente criminoso estava usando e o fato de estar se utilizando de uma bicicleta.

Nesse diapasão, sob o crivo do contraditório, a prova colhida na fase inquisitiva fora devidamente reproduzida em juízo, havendo, portanto, a judicialização da prova.

Calha vincar, a propósito, que o roubo é delito em regra dependente de clandestinidade, cuja prova nem sempre é contundente, vistosa; no entanto, se o acusado é flagrado na posse na res furtiva, e posteriormente identificado, tenho que no caso em voga há certeza quanto a autoria do crime, de modo que a condenação é de rigor.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - NEGATIVA DE AUTORIA - IMPROCEDÊNCIA - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELO DEPOIMENTO E RECONHECIMENTO DAS TESTEMUNHAS - RES FURTIVA ENCONTRADA NO PODER DOS AGENTES - PROVA ROBUSTA PARA A EMISSÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO - NÃO EXPLANAÇÃO DOS MOTIVOS QUE LEVARAM A NÃO-FIXAÇÃO DO AUMENTO MÍNIMO À AGRAVANTE REFERENTE À REINCIDÊNCIA - REDUÇÃO - EXISTÊNCIA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS AO CRIME DE ROUBO - EXASPERAÇÃO DEVIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A confissão extrajudicial, verossímil com o depoimento e reconhecimento das testemunhas, aliada ao fato de ter sido encontrada a res furtiva em poder dos agentes formam prova robusta para a emissão do édito condenatório. Procede-se o aumento mínimo referente à agravante, quando aquele foi fixado em patamar maior na sentença, sem a devida fundamentação. A presença de duas causas de aumento previstas ao crime de roubo impossibilita a exasperação no grau mínimo estipulado em lei. (TJ-MS - APR: 9191 MS 2005.009191-0, Relator: Des. Nildo de Carvalho, Data de Julgamento: 13/12/2005, 1a Turma Criminal, Data de Publicação: 13/02/2006).

De outro turno, no que atine ao pleito de decote da majorante do inciso III, do §2o, do artigo 157, do CP, relativa ao fato de que o funcionário da empresa estava no momento do roubo em serviço de transporte de valores, tenho que a mesma não merece acolhida, pois restou devidamente delineado nos autos que o acusado conhecia tal circunstância, consoante exige a lei para a incidência da qualificadora.

Ocorre que dos depoimentos dos funcionários da empresa inquiridas em juízo, José de Jesus Herrera (fl.103) e Gilmar Ângelo da Silva (fl.102), nota-se clarividente que o réu sabia do transporte dos valores, eis que assim que avistou o gerente da loja adentrando ao caminhão na posse do envelope, prontamente se dirigiu ao mesmo e determinou, segundo as referidas testemunhas: “passa o dinheiro, passa o dinheiro. ”

Ora, não há como se concluir de outra forma, ou seja, de que o acusado premeditou a ação e estava a espreita aguardando a saída e transporte dos valores haja vista as peculiaridades do caso, pois evidente que a empresa agia de modo discreto, de maneira a não chamar a atenção daqueles que passam pela rua, sendo certo que somente quem detinha informações privilegiadas, seja através de terceiros, seja por observação contínua, poderia praticar a conduta descrita na inicial.

Por outro lado, entendo que a majorante deve ser aplicada mesmo nos casos em que envolva empresas que não dediquem fundamentalmente à atividade de transporte de valores, sendo esta meramente acessória, como no caso.

Não se desconhece que para a incidência da qualificadora do inc. III, do §§ 2o, do art. 157 do Código Penal, necessário se faz que a vítima esteja em serviço de transporte de valores, como bancários, de títulos, joias, selos, etc.; pois visou o legislador conferir especial proteção a tais funcionários, dada a maior cobiça dos agentes em razão da natureza da res. Se não fosse assim, até um roubo a um taxista poderia incidir a majorante, pois o mesmo guarda consigo a féria do dia.

Mas no caso concreto, certo é que empresas como a loja de eletrodomésticos roubada, até por sua envergadura econômica, possui um sistema de transporte de valores, mesmo que não exercido por empresa especializada, como na espécie, e quando o agente identifica esse serviço realizados por funcionário da própria empresa proprietária dos valores e os rouba, evidente, com toda a vênia a entendimentos contrários, que a qualificadora deve incidir, não sendo necessário, ao nosso sentir, que a empresa roubada seja necessariamente da área de transporte de valores, ou seja, que tais empresas terceirizem tais serviços.

Nessa toada:

ROUBO - DECOTE DA MAJORANTE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE VALORES - IMPOSSIBILIDADE MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA- DESCABIMENTO - ISENÇÃO DE CUSTAS. O acusado conhecia a atividade de transporte de valores por parte da vítima no dia do fato, portanto, não há falar-se em decote desta majorante. Tendo em vista o quantum da pena aplicada e a reincidência do apelante, mostra-se suficiente para a prevenção, repressão e ressocialização pelo crime perpetrado pelo apelante o regime fechado. Como já decidido em reiteradamente, o pedido de isenção do pagamento das custas processuais deve ser promovido no Juízo da Execução. Desprovimento ao recurso que se impõe. (TJ-MG - APR: 10474130021279001 MG, Relator: Antônio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 18/03/2014, Câmaras Criminais / 3a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/03/2014) – grifamos.

Diante do exposto, julgo procedente a ação penal para CONDENAR JOÃO FRANCISCO PEREIRA GUIMARÃES, nas penas do art.157, 2o§, III, do Código Penal. (...).”

Com efeito, extrai-se do edito condenatório que o magistrado fundamentou a premeditação em elementos concretos judicializados, pois, ao ouvir a testemunha
José de Jesus Herrera,
ficou comprovado que o acusado

estava a espreita aguardando a saída e transporte dos valores, haja vista as peculiaridades do caso, pois evidente que a empresa agia de modo discreto, de maneira a não chamar a atenção daqueles que passam pela rua, sendo certo que somente quem detinha informações privilegiadas, seja através de terceiros, seja por observação contínua, poderia praticar a conduta descrita na inicial
(
sic
).

De outro vértice, inidônea a fundamentação utilizada para sopesar como negativa o vetor da
personalidade
do réu, vez que não existem elementos concretos nos autos para ser avaliada, não sendo permitido realizar a aferição com base na ficha de antecedentes.

‘Conforme destacam Alberto Silva e Juliana Belloque, o conceito de personalidade não é um conceito jurídico, mas explorado por outras áreas do saber (psiquiatria, psicologia e antropologia) e incorporado pelo direito. ’ (Apud. CARVALHO, Salo de. Penas e Medidas de Segurança no Direito Penal Brasileiro: fundamentos e aplicação judicial. Pág. 369. São Paulo: Saraiva, 2013).

Quanto às
circunstâncias do crime
, não obstante envolver o delito, são elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo.

Nesse sentido, leciona Guilherme de Souza Nucci:
“São chamados de acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o delito. Quando expressamente gravadas na lei, as circunstâncias são chamadas de legais (agravantes e atenuantes, por exemplo). Quando genericamente previstas, devendo ser formadas pela análise e pelo discernimento do juiz, são chamadas de judiciais. Um crime pode ser praticado, por exemplo, em local ermo para dificultar a sua descoberta e a apuração do culpado, constituindo circunstância gravosa. Trata-se de elemento residual, ou seja, quando não prevista a circunstância como qualificadora/causa de aumento ou privilégio/causa de diminuição, pode o juiz considerá-la como circunstância judicial. (...).”
[
In.
. Individualização da Pena. 2. Ed., p. 204. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007].

No caso, as circunstâncias narradas pelo sentenciante —
o crime fora praticado no centro da cidade, em horário de grande movimento de pessoas, o que demonstra a periculosidade do agente
—, contrapõe às provas apresentadas, pois, o funcionário da empresa declarou perante a autoridade judicial de que foi abordado ao abrir a porta do caminhão, que estava estacionado aos fundos da loja. Não obstante ser horário de grande movimento, não há informações de aglomerado de pessoas no local.

Assim, afasto a valoração negativa atribuída aos vetores da personalidade do agente e das circunstâncias do crime.

Todavia, no caso, demonstrada a ousadia do agente, a exigir maior grau de reprovabilidade da conduta do réu, entendo que a fixação da pena-base em 6 (seis) anos de reclusão não se mostra desproporcional, porquanto fundamentada em elementos concretos e dentro do critério da discricionariedade vinculada do magistrado.

Ademais, é entendimento pacifico de que não se admite a aplicação da pena-base com adoção de um critério puramente matemático, baseado apenas na quantidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou favoráveis, isso porque, tal como elucidado, a fixação da reprimenda na primeira etapa do processo dosimétrico ocorre de acordo como o grau de censura social que incide sobre o agente e sobre o fato cometido.

Nesse sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE MANTIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. POSSIBILIDADE.
CRITÉRIO MATEMÁTICO. INAPLICABILIDADE. DISCRICIONARIEDADE. DEVIDA MOTIVAÇÃO
. REGIME INICIAL INTERMEDIÁRIO. ADEQUAÇÃO AO COMANDO LEGAL. PRECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...) IV - Ademais, é cediço que a pena-base deve ser fixada concreta e fundamentadamente (art. 93, inciso IX, Constituição Federal), de acordo com as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal brasileiro, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do delito. Além disso, não se admite a adoção de um critério puramente matemático, baseado apenas na quantidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis, até porque de acordo com as especificidades de cada delito e também com as condições pessoais do agente, uma dada circunstância judicial desfavorável poderá e deverá possuir maior relevância (valor) do que outra no momento da fixação da pena-base, em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade, como ocorreu no presente caso.

V - No que toca ao regime de resgate de pena, ressalte-se que "o modo inicial de cumprimento da pena não está vinculado, de forma absoluta, apenas ao quantum de reprimenda imposto. Pena definitiva inferior a 4 anos de reclusão, réu primário e circunstâncias judiciais desfavoráveis indicam o regime inicial semiaberto como o mais adequado, por força do disposto no art. 33, §§ 2o, alínea 'b', e 3o, do Código Penal" (AgRg no REsp n. 1.735.388/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 07/12/2018). Precedente.

VI - Pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Os maus antecedentes do paciente e as circunstâncias do crime não autorizam a substituição de pena privativa de liberdade por outra restritiva de direitos, em virtude do não preenchimento de requisito subjetivo previsto no art. 44, incisos II e III, do Código Penal. Precedentes.

Habeas corpus não conhecido.

(HC 548.369/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 17/12/2019).

Na segunda fase do processo dosimétrico, o recorrente pugna para que seja aplicada a atenuante da confissão espontânea.

O Superior Tribunal de Justiça entende que, segundo a orientação sumular n. 545, a confissão espontânea do réu, desde que utilizada para fundamentar a condenação, sempre deve atenuar a pena, ainda que tenha sido parcial, qualificada ou retratada em juízo.

Na hipótese, extrai-se do édito condenatório que o depoimento do recorrente não foi utilizado para a formação de convencimento do julgador.

Confira-se:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. ROUBO.
RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE NÃO UTILIZADA PARA A CONDENAÇÃO
. AUMENTO DA PENA PELA REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 4 E INFERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. RÉU REINCIDENTE. APLICAÇÃO DO ART. 33, § 2o, "B", DO CÓDIGO PENAL - CP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, ante as alegações expostas na inicial, afigura-se razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.

2. É firme a jurisprudência deste Sodalício em afastar a incidência da atenuante da confissão espontânea nas hipóteses em que a confissão não concorreu para a condenação do réu, como no caso dos autos. Precedentes
.

3. O Código Penal - CP não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou diminuição da pena pela incidência das circunstâncias agravantes ou atenuantes, cabendo ao julgador fixar a fração necessária dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais. Com efeito, esta Corte possui entendimento no sentido de que o aumento da pena em razão da agravante da reincidência, na segunda etapa da dosimetria, em patamar superior a 1/6, demanda fundamentação concreta e específica para justificar o aumento em maior extensão.

No presente caso, o entendimento consignado pelas instâncias ordinárias está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, uma vez que utilizou a fração de 1/6, na segunda etapa da dosimetria. 4. É pacífica nesta Corte Superior a orientação segundo a qual a fixação de regime mais gravoso do que o imposto em razão da pena deve ser feita com base em fundamentação concreta, a partir das circunstâncias judiciais dispostas no art. 59 do Código Penal - CP ou de outro dado concreto que demonstre a extrapolação da normalidade do tipo. No mesmo sentido, são os enunciados n. 440 da Súmula desta Corte e ns. 718 e 719 da Súmula do STF.

Na hipótese dos autos, não evidencio a existência de ilegalidade na fixação do regime prisional mais gravoso, pois, embora a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal, uma vez que as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal foram todas favoráveis, e a pena total seja superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, o regime inicial fechado foi fixado exatamente nos termos do que dispõe o art. 33, § 2o, "b", do Código Penal, por se tratar de paciente reincidente.

5. Habeas corpus não conhecido. (HC 479.576/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019).

No que tange ao pedido defensivo de aplicação da fração em 1/6 (um sexto) da atenuante (menoridade relativa), é certo que o Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou diminuição da pena pela incidência das circunstâncias agravantes ou atenuantes, cabendo ao julgador fixar a fração necessária dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais

A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o aumento da pena em razão da agravante da reincidência, na segunda etapa da dosimetria, em patamar superior a 1/6, demanda fundamentação concreta e específica para justificar o aumento em maior extensão. De igual modo, oriente no sentido de que é razoável a redução da pena, pela aplicação da atenuante, no patamar de 1/6, devendo ser fundamentada a redução em fração inferior.

À proposito:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 65, I, DO CP, E 621, I, DO CPP.
PEDIDO DE AUMENTO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DECORRENTE DA MENORIDADE RELATIVA. VERIFICADA A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CONCRETO NA ESCOLHA DO PATAMAR INFERIOR A 1/6.
JURISPRUDÊNCIA CONTRÁRIA DO STJ. REDIMENSIONAMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE QUE SE IMPÕE.

1. O Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração diversa de 1/6 exige motivação concreta e idônea. (AgRg no HC n. 502.885/MS, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 23/8/2019).

2. In casu, não foi colacionado fundamento concreto e apto a justificar a redução da pena em fração inferior a 1/6.

3. O ordenamento jurídico não estabelece um critério matemático para a majoração da pena, na segunda fase da dosimetria, tampouco as circunstâncias agravantes ou atenuantes denotam qualquer baliza objetiva nesse sentido. Apenas previu o legislador que a incidência daquelas hipóteses sempre alteraria a reprimenda, agravando-a ou atenuando-a. Na hipótese, a redução da pena decorrente do reconhecimento da confissão espontânea concedida no patamar de 6 meses pelas instâncias ordinárias, evidencia constrangimento ilegal, pois, apesar da legislação não prever as frações na aplicação das atenuantes e agravantes, o entendimento desta Corte de Justiça é no sentido de que a fração inferior a 1/6 deve ser fundamentada, o que não se observa nos autos (HC n. 492.801/MS, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 17/6/2019).

4. Agravo regimental provido para, reconsiderando a decisão agravada, dar provimento ao recurso especial, aplicando a fração de redução de pena, na segunda fase da dosimetria, no patamar de 1/6, redimensionando a pena privativa de liberdade do agravante.

(AgRg no REsp 1819756/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 26/11/2019).

Com efeito, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, redimensiono a pena provisória, promovendo a redução da pena-base (6 anos), em 01 (um) ano, fixando a reprimenda na segunda etapa da dosimetria em
5 (cinco) anos de reclusão, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Na 3a fase, não subsiste a irresignação defensiva de decote da majorante prevista no inciso III, do §2o, do artigo 157, do CP, pois, a descrição dos fatos narradas pelo funcionário da empresa José de Jesus Herrera, não deixam dúvidas de que o acusado sabia que o mesmo iria transportar valores, vez que ao sair, como de praxe, aproximadamente às 5h00min, foi abordado pelo acusado quando abriu a porta do veículo, já solicitando a caixinha, onde continha os valores, tomando do funcionário e empreendendo fuga em uma bicicleta.

Desse modo, mantenho o aumento da pena na fração de (1/3), tornando-a definitiva em
06 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
(CP, 33, §2o, “b”), e ao pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, no importe de 1/30 (um trinta avos), do salário mínimo vigente
à época do fato
, mantendo no mais a sentença condenatória.

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020